Tribunal: TJMT
Processo: 0008101-70.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008101-70.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UILIAN DAMASCENA FELISBERTO - CPF: 331.260.111-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILIAN DAMASCENA FELISBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 58, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 – CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA DENOMINADA JOGO DO BICHO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EVENTUAL TOLERÂNCIA SOCIAL NÃO É HÁBIL A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DE UMA NORMA INCRIMINADORA MODIFICAÇAO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INADEQUAÇÃO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“A circunstância de a conduta praticada pelo apelado ser socialmente tolerada, aceita e amplamente praticada, por si só, não é capaz de afastar a relevância penal. (TJ-RJ - APL: 00012215920138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 23/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/11/2017)

Não merece retoque o regime de pena imposto (semiaberto), pois se amolda ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008101-70.2019.8.11.0004

APELANTE: UILIAN DAMASCENA FELISBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UILIAN DAMASCENA FELISBERTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto (réu reincidente), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da contravenção penal
de exploração de loteria denominada jogo do bicho,
previsto no artigo
58 do
Decreto-Lei n. 3.688/1941
(id. 157975779).

Inconformado com o édito condenatório, a Defensoria Pública requer a absolvição do recorrente,
invocando o princípio da adequação social e a insignificância
.

Pugna, subsidiariamente, pela fixação do regime aberto para cumprimento da pena (id. 157975790).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau (id. 157975793).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo (id. 163316651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILIAN DAMASCENA FELISBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o apelante
Uilian Damascena Felisberto
foi denunciado pela prática da contravenção penal
de exploração de loteria denominada jogo do bicho,
nos seguintes termos:

“No dia 03 de junho de 2019, por volta das 10h20min, em via pública, especificadamente, na Rua Bandeirante, s/n°, Centro, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Gráfica Multicor", na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Uilian Damascena Felisberto,
com consciência e vontade, realizava a loteria denominada jogo do bicho.

Segundo apurado, na data e horário supracitados, durante a realização da operação
"Salutem Araguaia",
policiais civis, consubstanciados em fundada suspeita procederam a abordagem do denunciado, e o surpreendeu realizando apontamento de jogo do bicho.

Depreende-se do caderno informativo que o material apreendido com o denunciado
Uilian Damascena Felisberto,
consoante Laudo Pericial n.o 300.2.05.2019.008199-01, à. p. 23/28, são comumente de utilização na loteria denominada de jogo do bicho”.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) meses de prisão simples, no regime inicial semiaberto (réu reincidente), e 10 (dez) dias-multa, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 58 do Decreto-Lei n. 3688/1941
.

Assim, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, buscando somente a absolvição do acusado em razão do princípio da adequação social e a insignificância
ou a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Sem razão à defesa.

Isso porque, o jogo do bicho não foi descriminalizado ou despenalizado, não bastando, desse modo, que uma conduta seja tolerada socialmente, mas, para sua eventual descriminalização, é necessário, concomitantemente, que o bem jurídico seja de ínfimo valor, não se afigurando o caso do jogo do bicho.

A propósito:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CONTRAVENÇÃO PENAL -"JOGO DO BICHO"- REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL - PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO C. P. PENAL - INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR DA INFRAÇÃO PENAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELA RECORRIDA -
CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 58, § 1o, ALÍNEA B, DO DECRETO-LEI No 6.259-44, QUE NÃO FOI REVOGADA - ATIVIDADE DO "JOGO DO BICHO" QUE É IMPUTADA A TODOS AQUELES QUE NELA ESTIVEREM ENVOLVIDOS - PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REVOGAR O DISPOSITIVO VIGENTE
- RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA E RECEBÊ-LA, EM SEUS EXATOS TERMOS, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(0014836-69.2016.8.19.0209 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Des (a). ANTONIO JOSÉ FERREIRA CARVALHO - Julgamento: 22/05/2018 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL.)

Aliás a conduta clandestina e habitual de se manter e explorar o jogo do bicho, afeta o bem jurídico de forma intolerável, não sendo aceita pela sociedade como adequada, pouco importando a tolerância policial.

Nesse sentido:

“(...)

In casu, o apelado foi denunciado como incurso no art. 58, § 1o, letras a e b do Decreto-Lei no 6.259/44 e absolvido, com fulcro no art. 397, III do CPP. A circunstância de a conduta praticada pelo apelado ser socialmente tolerada, aceita e amplamente praticada, por si só, não é capaz de afastar a relevância penal. Em nosso sistema jurídico, eventual tolerância social ou mesmo uma repressão policial deficiente, não são hábeis a ensejar a revogação de uma norma incriminadora. Dessa forma, não pode o juiz criminal deixar de aplicá-la, sob pena de estar usurpando a função legislativa e fomentando a insegurança jurídica. Assim, existentes indícios quanto à prática criminosa, é necessária a dilação probatória para comprovar autoria e materialidade da contravenção penal. Sentença absolutória que ora se cassa, determinando-se ao juízo de origem que dê prosseguimento ao processo criminal com prolação de decisão de mérito. Recurso provido.
(TJ-RJ - APL: 00012215920138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 23/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/11/2017)

Assim sendo, o disposto no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais permanece em pleno vigor, não podendo o Poder Judiciário, sob pretexto de violação ao princípio da intervenção mínima, negar-lhe a tipicidade, no que estaria atuando como legislador positivo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Afinal, os princípios da adequação social e da intervenção mínima são guardados apenas ao legislador, e não ao Julgador, devendo-se, desse modo, ser mantida a condenação de UILIAN DAMASCENA FELISBERTO, pela prática da contravenção penal de exploração de loteria denominada jogo do bicho.

Por fim, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, vez que possui maus antecedentes e é reincidente (duas condenações pela contravenção penal prevista no artigo 58 do Decreto-Lei n. 3.688/1992), amoldando-se ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, pelo que não merece ser modificado.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo para manter a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023